Tribunal: TJES
Processo: 0004215-46.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004215-46.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO LOURENCO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004215-46.2021.8.08.0014

APELANTE: ROBERTO LOURENÇO DA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO LOURENÇO DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou à pena de 01 ano, 08 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, c/c artigo 14, II, duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. O apelante atirou duas latas de cerveja cheias contra sua companheira JUCIMARA SOARES DE ARAÚJO e o filho MIGUEL, sem atingi-los erro de mira, e posteriormente os ameaçou com uma enxada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu; (ii) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) fixar os honorários do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. No caso, os depoimentos da vítima e da testemunha corroboram a dinâmica dos fatos descrita na denúncia.

A materialidade e autoria delitivas restam demonstradas por meio do inquérito policial, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, relatório psicológico e prova testemunhal, não havendo insuficiência probatória apta a justificar a absolvição.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crimes praticados em contexto de violência doméstica, conforme disposição do artigo 44, inciso I, do Código Penal e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de honorários para defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade, considerando a complexidade do caso, o trabalho exigido e os valores estabelecidos na Tabela da OAB/ES. Diante da singeleza da causa, fixa-se a verba honorária no montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

A fixação de honorários para defensor dativo deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e os parâmetros estabelecidos pela OAB.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, I; 129, § 9º; 14, II; 71. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; STJ, AgRg no HC 735.437/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 10/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.419.685/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/11/2023, DJe 13/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004215-46.2021.8.08.0014

APELANTE: ROBERTO LOURENÇO DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO LOURENÇO DA CONCEIÇÃO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 11846328, pp. 102/125), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, c/c artigo 14, II, duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 14 (catorze) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Emerge da Denúncia (ID 11846328, pp. 02/04) que, no dia 28 de março de 2021, no início da noite, na casa então dividida pelo casal, em Governador Lindemberg/ES, o denunciado tentou causar lesão corporal em sua então companheira, JUCIMARA SOARES DE ARAÚJO, e no menor MIGUEL, ao atirar na direção dos dois e com intenção de atingi-los, duas latas de cerveja cheias, não obtendo sucesso em sua empreitada por erro de pontaria.

Ressai que o denunciado e a vítima conviviam há cerca de 19 anos e têm dois filhos em comum, sendo que Roberto sempre se mostrou pessoa agressiva com a esposa e filhos, especialmente quando faz uso imoderado de bebida alcoólica, tendo protagonizado outros atos de violência anteriormente.

No dia dos fatos, o denunciado se irritou porque pediu ao filho Miguel, de 11 anos de idade, que colocasse latas de cerveja no congelador, no entanto, quando viu que as bebidas estavam na geladeira, Roberto começou a gritar, sem dar tempo da criança explicar que colocou a cerveja no congelador, mas que, provavelmente, a sua avó, que sofre de algum tipo de demência, foi quem a colocou de volta na geladeira.

Em seguida, o denunciado atirou uma das latas de cerveja na direção de Miguel, tendo o objeto passado próximo da criança e estourado em uma mureta. A vítima Jucimara entrou na frente do filho para protegê-lo, abraçou a criança e disse que se Roberto queria descontar em algum, deveria fazê-lo nela e não no filho. Nessa hora, Roberto atirou a segunda lata de cerveja que passou perto da cabeça de Jucimara, mas não a atingiu por erro de mira. O casal discutiu em decorrência do ocorrido e Roberto lançou mão de uma enxada e perseguiu a vítima, ameaçando agredi-la, dizendo sempre que quem “cantava de galo” ali era ele. Importante pontuar que a vítima narrou que os atos de humilhação e de violência que sofria eram constantes, tendo a referida se submetido a tratamento psicológico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada nos documentos constantes no ID 11846328, consistentes em Inquérito Policial, Boletim Unificado, Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, Relatório Psicológico e prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que o acusado não foi interrogado em Juízo, tendo sido decretada a sua revelia.

Na esfera policial (depoimento transcrito na sentença),
o acusado negou a autoria delitiva
, havendo declarado
“que
pegou duas latas de cervejas que estavam na geladeira e jogou no chão da casa;
que
nega que jogou as latas de cerveja na senhora J
ucimara,
sendo que não jogou nem próximo a ela”.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima JUCIMARA SOARES DE ARAÚJO declarou o seguinte:
“(...) o acusado chegou em casa e procurou pelas suas latas de cerveja, quando percebeu que estavam quentes. Disse que o réu questionou a MIGUEL o porquê delas não estarem geladas, já que havia pedido para ele colocá-las no congelador. Em resposta, o ofendido disse que havia colocado, mas que alguém as teria tirado.
Contou a ofendida que, neste momento, o acusado começou a xingá-los, e ficou muito irritado com a situação, momento em que, de imediato, lançou em direção ao filho uma das latas de cerveja cheia. No entanto, embora ele fosse o alvo, o réu acertou o objeto numa “mureta”. Falou que, ao se deparar com a situação, correu e abraçou o filho, na intenção de protegê-lo das agressões, quando o acusado lançou uma outra lata de cerveja cheia na direção deles, que não os acertou, passando por cima da cabeça de J
ucimara
. Disse que o acusado buscou uma enxada e foi atrás dela e dos filhos, momento em que se trancou no quarto e ligou para a Polícia.
No entanto, quando os militares chegaram, o réu havia saído da casa, e desde então, não manteve mais contato com ele. Por fim, a ofendida disse ainda em Juízo que,
além das agressões físicas, como a tentativa de lesão corporal narrada nos autos, o réu também abusava dela psicologicamente
.(...) ”.

Por sua vez, a vítima MIGUEL SOARES DA CONCEIÇÃO, em sua declaração extrajudicial (depoimento transcrito na sentença), informou que, a pedido de Roberto, colocou duas latas de cerveja no freezer. Mais tarde, por volta das 20h, Roberto chegou em casa, e a vítima mencionou que as latas poderiam ter congelado. Ao verificar o freezer e não encontrar as latas, Roberto questionou a vítima, que afirmou tê-las colocado lá. Em seguida, Roberto encontrou as latas na parte da geladeira e, irritado, pegou uma delas e perguntou se aquilo era estar congelado. N
a sequência, arremessou a lata em direção à cabeça da vítima, que conseguiu desviar, fazendo com que o objeto atingisse uma mureta da varanda. A mãe da vítima, Jucimara, interveio para protegê-lo e afirmou que, caso ele colocasse outra cerveja no freezer para Roberto, ela as estouraria. Nesse momento, Roberto lançou outra lata, dessa vez em direção a Jucimara
.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

Na hipótese retratada nos autos, verifica-se que a vítima
Jucimara Soares de Araújo
narrou com riqueza de detalhes o contexto da agressão, mencionando a atitude agressiva do réu ao lançar as latas de cerveja contra seu filho,
Miguel Soares da Conceição
, e posteriormente contra ela própria. Além disso, relatou que o réu, não satisfeito, chegou a buscar uma enxada, levando-a a se refugiar em um cômodo da casa e acionar a polícia. Impende dizer, ainda, que o depoimento de Jucimara encontra
suporte direto na declaração extrajudicial de Miguel
, que descreveu os fatos de maneira idêntica, apontando claramente a conduta violenta e dolosa do acusado.

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

No caso vertente, a pena definitiva restou fixada em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, tendo sido aplicado o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Na esteira do entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania,
“
Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas
” (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ.(AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Assim sendo, por se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsão legal do art. 44, inciso I, do Código Penal

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada Dra. DANIELI DHENY LUXINGER, OAB/ES 26.843.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

NEGO-LHE

PR
OVIMENTO,
fixando verba honorária em favor do defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)